Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-88.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-88.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO RODRIGUES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ROSANA SILVA SOUZA

APELADO: GIRLENE DE PAULA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA GIFFONI

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Erivaldo Rodrigues Cerqueira em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual formulado em face de Girlene de Paula Ribeiro, mantendo a obrigação de o embargante promover a transferência da titularidade do imóvel. O embargante sustenta omissões e contradições no acórdão quanto a entraves burocráticos à transferência do imóvel, alegado desequilíbrio contratual, boa-fé do vendedor e ausência de manifestação sobre correção monetária e juros sobre valor depositado judicialmente.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão recorrido deixou de apreciar fundamentos relevantes, ensejando omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.
O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas, reconhecendo que a obrigação de promover a transferência do imóvel incumbia ao vendedor, ora embargante, e que não havia impedimento absoluto para seu cumprimento.

5.
A alegação de desequilíbrio contratual foi afastada por inexistirem os requisitos do art. 478 do CC, não se tratando de evento extraordinário ou imprevisível.

6.
Quanto à atualização e juros, não há omissão, pois o adimplemento integral estava condicionado à transferência do bem, não realizada pelo embargante.

7.
A decisão foi proferida em conformidade com os elementos constantes dos autos e não está vinculada à tese sustentada pelas partes.
IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as questões de fato e de direito postas à apreciação, inclusive quanto à obrigação de transferência de imóvel e ausência de desequilíbrio contratual.

2. A inexistência de mora da devedora afasta a incidência de correção e juros sobre o valor depositado judicialmente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000249-88.2021.8.05.0250,
nos quais figuram como Embargante,
ERIVALDO RODRIGUES CERQUEIRA,
e Embargado,
GIRLENE DE PAULA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça